Tribunal: TCU
Processo: 034.306/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12942/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.306/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Iva Maria de Jesus Brito (XXX.727.605-XX); Judit Celina Bento (XXX.627.657-XX); Maria Oliveira da Fonseca (XXX.609.174-XX); Maria das Gracas Martins Acioly Dias (XXX.640.777-XX); Maria de Fatima Cavalcanti Pardal (XXX.668.497-XX); Marlene Reis de Carvalho (XXX.799.367-XX); Mateus dos Santos Cabral Viana (XXX.755.157-XX); Monica dos Santos Cabral Viana (XXX.650.147-XX); Norma Guilino Costa (XXX.215.687-XX); Renilda de Fatima Porto da Silva (XXX.808.177-XX); Sueli da Costa Ribeiro Dias (XXX.659.967-XX); Wanda Almeida Mattos dos Santos (XXX.829.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.